Tribunal: TJES
Processo: 5024338-49.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024338-49.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIBSON LYRIO RIBEIRO e outros (3)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5024338-49.2022.8.08.0012

Recorrente: GIBSON LYRIO RIBEIRO
por seus herdeiros habilitados:
GISELE LODI RIBEIRO, MARCELO LODI RIBEIRO, MONICKE ZANETTI RIBEIRO FERREIRA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PACIENTE
RECEBIDO NO PRONTO ATENDIMENTO
COM
INFECÇÃO QUE RESULTOU NA

INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO E CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA.
GRAVE
INFECÇÃO APÓS EXTRAÇÃO DE UM DENTE.
SENTENÇA QUE JULGOU
IM
PROCEDENTE
O PLEITO INDENIZATÓRIO. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL E INTERNAÇÃO EM 08/02/2020. TRANSFERÊNCIA DE NOSOCÔMIO CUMPRIDA E CIRURGIA REALIZADA EM 11/02/2020.
ORIENTAÇÃO INICIAL DE CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA
(
E NÃO
EMERGÊNCIA),
PORÉM SEM DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO NECESSÁRIO, QUE SÓ FOI PRESCRITO APÓS ANÁLISE
PELO
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO
EM 10/02/2020
.
SERVIÇO
ESPECIALIZADO
NÃO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TRANSCURSO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE E PARA A COMPRA DO SERVIÇO. RELATÓRIO MÉDICO JUNTADO COM A DEFESA EM QUE DESCREVE AS CONDUTAS MÉDICAS, COM MEDICAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DO PACIENTE.
ALEGAÇÕES DE FALHAS MÉDICAS QUE NÃO FORAM COMPROVADAS.
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO BASEADA EM SUPOSTA NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO ESTATAL EM RELAÇÃO AO SEU QUADRO CLÍNICO GRAVE E DE URGÊNCIA, MAS NÃO COMPROVADO
O
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS ATOS DO PROMOVIDO E O DANO ALEGADO. NOTA-SE QUE A MORA DO ENTE ESTATAL, JUSTIFICADA POR TER ESTE QUE DEFLAGRAR PROCEDIMENTO LEGAL PARA A AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS NECESSÁRIOS À CIRURGIA, FORA DEVIDAMENTE CONTORNADA.
CIRURGIA REALIZADA NO DIA SEGUINTE APÓS
A
AVALIAÇÃO DO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. DESSARTE,
NÃO SE DESCORTINA INÉRCIA PROLONGADA E INJUSTIFICÁVEL DO ENTE DEMANDADO, CONSIDERADAS AS COMPLEXIDADES INERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, A ENSEJAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.

QUANTO ÀS ASTREINTES,
NÃO OBSTANTE EVENTUAL DEMORA INICIAL NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL,
A MULTA
NÃO TEM O FITO DE REPARAR DANOS OCASIONADOS PELA RECALCITRÂNCIA, NEM DE PROPORCIONAR GANHO AO FAVORECIDO, MAS SIM O DE COMPELIR O DESTINATÁRIO A CUMPRIR A REFERIDA ORDEM DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, SEM ACARRETAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO À PARTE BENEFICIADA. HÁ POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA A QUALQUER TEMPO, ADEQUANDO-A A CRITÉRIOS RAZOÁVEIS E, CASO SE MOSTRE DESNECESSÁRIA, ELIMINANDO-A. CUIDA-SE DE TESE CONSOLIDADA PELO STJ, ATRAVÉS DE QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO DE REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, EM QUE SE DEFINIU EXPRESSAMENTE: “DECISÃO QUE COMINA ASTREINTES NÃO PRECLUI, NÃO FAZENDO TAMPOUCO COISA JULGADA” (REsp 1333988/SP, TEMA 706/STJ).

NO CASO, PRETENDEM OS RECORRENTES,
HERDEIROS HABILITADOS

D
O AUTOR (FALECIDO), A EXECUÇÃO DA MULTA DE R$ 3.000,00, HAJA VISTA O DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO POR 72H (DE 09/02 A 11/02/2020).
PRESTAÇÃO QUE, AO CABO, FORA ULTIMADA, NÃO OBSTANTE ULTRAPASSADO O PRAZO ORIGINALMENTE ESTIPULADO PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE MORA EXCESSIVA OU INJUSTIFICADA.
PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, COM A TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE HOSPITALAR, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCEDIMENTO
COMPLEXO
. RAZOABILIDADE NO TEMPO DECORRIDO ENTRE A INTIMAÇÃO E A ULTIMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E OPORTUNO DA PRETENSÃO A INDICAR A NECESSIDADE DE COMPLETA EXCLUSÃO DA MULTA.
PERCEPÇÃO DAS ASTREINTES A POSTERIORI QUE TEM CUNHO EMINENTEMENTE ECONÔMICO, SEM CUMPRIR A FINALIDADE COERCITIVA DO INSTRUMENTO.
SOMADO AO FATO DE QUE, CONFORME DISPOSTO PELO JUÍZO
A QUO
, A DECISÃO QUE ARBITROU A MULTA DIÁRIA NÃO FOI RATIFICADA PELO JUÍZO COMPETENTE PARA O QUAL FORAM REMETIDOS OS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)